Tribunal: TJES
Processo: 0000559-13.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000559-13.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATASSIA MANUELA MORO GOMES e outros (2)
APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000559-13.2018.8.08.0006

APELANTE/APELADA:
NATASSIA MANUELA MORO GOMES

APELADOS/APELANTES:
VILLAGGIO ARACRIZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos recurso de dois recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença fls. 246/249, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
NATASSIA MANUELA MORO GOMES
em face de
VILLAGGIO ARACRIZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A.

Em seu recurso, fls. 272/276, a autora
NATASSIA MANUELA MORO

GOMES
pugna pela condenação ao pagamento dos danos morais sofridos.

Por seu turno, às fls. 277/296,
VILLAGGIO ARACRIZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A,
afirma que a rescisão do contrato se deu por iniciativa exclusiva da compradora e que o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) é adequado. Sustenta, ainda, que a correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da demanda e que os honorários foram fixados de forma equivocada.

Contrarrazões de fls. 300/305 em que a autora pugna pelo desprovimento do recurso das rés.

Contrarrazões de fls. 306/316 nas quais as requeridas requerem o desprovimento do recurso da autora.

Denota-se dos autos que a autora requereu, extrajudicialmente, a resolução do contrato tendo a requerida informado que da quantia paga R$ 22.041,26 (vinte e dois mil e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), seria descontado a quantia de R$ 1.024,92 (mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a PIS/Cofins e CSLL; a quantia de R$ 330,62 (trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) referente a Imposto de Renda; R$ 2.204,13

(dois mil duzentos e quatro reais e treze centavos), referente à multa rescisória, totalizando o saldo de R$ 18.481,60 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser devolvido, conforme artigo 59 do contrato, em 31 (trinta e uma) parcelas ou à vista, com 10 % (dez por cento) de desconto.

Por considerar que a retenção de 10% dos valores para que fosse efetivada a restituição dos valores à vista é abusiva, ingressou com a presente demanda requerendo a restituição em dobro da quantia e danos morais.

Não há dúvida quanto a ilegalidade da medida, uma vez que a cláusula contratual que impõe a devolução parcelada dos valores pagos é nula de pleno direito, conforme disciplina o CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

II — subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;

IV — estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à
restituição imediata
das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, do C. STJ
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com efeito, além do ilícito de não restituir imediatamente os valores pagos pelo consumidor, a construtora ainda impôs a consumidora um desconto de 10% (dez por cento) para que ela recebesse os valores que lhes eram devidos à vista.

Ou seja, para que seu direito (à restituição imediata) fosse satisfeito, a consumidora se viu obrigada a aceitar o desconto imposto pela construtora, em verdadeira conduta abusiva.

Desse modo, não se pode acolher a pretensão recursal da construtora, porquanto a conduta praticada é abusiva e merece reprimida pelo Poder Judiciário.

No que diz respeito ao dano moral alegado pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada. Compreendo que a conduta das requeridas não causou mero desconforto à autora. Ao revés a conduta, claramente ilícita, subtraiu da autora valores que lhes eram devidos pelo simples fato de que ela exerceu o seu direito de restituição das parcelas pagas.

Com efeito, a conduta das requeridas tem, no meu sentir, o condão de causar abalo psíquico à consumidora que se vê aviltada pela conduta ilícita das requeridas.

A quantificação do dano moral deve ser realizada por meio da análise das particularidades apresentadas como a
gravidade
do fato em si, a
culpabilidade
do autor do dano e a
intensidade
do sofrimento da vítima.

Nesse sentido, entendo que o fato ocorrido é grave, uma vez que impõe ao consumidor clara situação desvantagem exagerada, subtraindo valores que lhes são devidos de forma ilícita. A culpabilidade dos causadores do dano se mostra presente, mormente porque relaciona-se com a própria atividade empresarial, o que indica sua atuação ilícita no mercado de consumo.

Por fim, quanto ao
sofrimento
da vítima tenho que a circunstância vivenciada não requer tamanho relevo, isso porque ele não narra nenhum episódio extra de constrangimento.

Assim, tendo em vista que o valor da condenação pelos danos morais deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da condenação, considera adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

No que diz respeito a sucumbência, entendo que a autora decaiu, tão somente, no pedido relativo a restituição em dobro dos valores retidos pela construtora, o que indica que a sentença está correta no que diz respeito a distribuição dos ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas rés.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO – DEVOLUÇÃO –
RETENÇÃO PARA PAGAMENTO IMEDIATO
– DANO MORAL – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por liberalidade do promitente comprador deve ocorrer a restituição parcial e imediata das parcelas já pagas.

2.
No caso, além da retenção para fazer frente aos custos operacionais a promitente vendedora/construtor impôs ao consumidor um desconto extra de 10% (dez por cento) para que fosse realizada a restituição imediata de parte dos valores pagos, o que configura clara pratica abusiva e ilícita.

3.
A conduta das requeridas não causou mero desconforto à autora. Ao revés, a conduta, claramente ilícita, subtraiu da autora valores que lhes eram devidos pelo simples fato de que ela exerceu o seu direito de restituição das parcelas pagas, o que enseja a ocorrência de dano moral.

4.
A correção monetária deve observar o disposto na Súmula 43 do STJ.

5.
Sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso interposto pelas rés e dar provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.